Tribunal: TJMT
Processo: 0048719-19.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048719-19.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DIAS ALVES - CPF: 325.594.701-44 (EMBARGANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGADO), ANGELA MARIA DIAS ALVES - CPF: 325.594.701-44 (EMBARGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
OMISSÃO -

VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DA DECISÃO ATACADA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, LIVRE DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E IMPOSTOS – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Omissão reconhecida para complementar o dispositivo, fazendo consignar que autora deverá devolver o veículo, livre de taxas administrativos, impostos ou outros encargos, quando o efetivo cumprimento do acordão pelas Rés.

Inocorrência de contradição. Pretensão que reflete unicamente o inconformismo do embargante com o resultado da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
, em face de acórdão que “
PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ANGELA MARIA DIAS ALVES E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E DESPROVEU O RECURSO DA GRAMARCA VEICULOS LTDA .
”.

O Embargante defende omissão em relação à devolução do veículo; além disso, deve ser registrado que, quando da substituição, deverá estar isento de taxas administrativas e impostos.

Adiante defende contradição no que tange ao artigo 18 do CDC.

Aduz que: “restou amplamente demonstrado que a inconformidade é passível de reparo, sem que haja comprometimento a qualidade ou característica do produto, ademais a Embargada vem utilizando o automóvel desde a aquisição. Foram mais de 4 anos de uso, sendo que na ocasião da perícia, ou seja, em 2017, o veículo já contava com mais de 67.000 quilômetros, sendo tal número muito superior até o presente momento. ”.

Conclui que, “Daí, portanto, decorre a contradição no v. acórdão, já que a fundamentação sob o prisma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor ensejaria na excludente prevista no §3º, o que seria imprescindível para o deslinde do feito e para fins de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial e extraordinário”.

Ao final requer “sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, e, com isso, reformar o v. acórdão, bem como para realizar o prequestionamento dos seguintes dispositivos, fazendo-se necessária menção expressa dos seguintes artigos: (a) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (b), artigos 884 e 886 do Código Civil; (c), artigo 5°, incisos V, X, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, bem como por fim (e) os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, viabilizando assim, o posterior acionamento da Via Excepcional, assegurando, desta forma, a garantia aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, do devido processo legal e a inafastabilidade da jurisdição.”

Sem contrarrazões (id. 28899973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
Recurso de Embargos de Declaração interpostos por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., em face de acórdão que “PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ANGELA MARIA DIAS ALVES E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E DESPROVEU O RECURSO DA GRAMARCA VEICULOS LTDA .”
,

sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO “0 KM” NÃO SOLUCIONADO, DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR- UTILIZAÇÃO DO BEM PELA CONSUMIDORA POR MAIS DE 5 ANOS – TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO PELA GENERAL MORTORS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA GRAMARCA, DESPROVIDO.

“ Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo consumidor, ainda que não impeça o uso do veículo, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque o texto legal não exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto.”. (Ap 36997/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017)

Apesar de o automóvel ter apresentado e continuar apresentando inúmeros defeitos desde a data da sua compra (13/02/2014), a parte autora continua o utilizando até os dias de hoje, razão pela qual a entrega de um veículo novo como determinado pela sentença, neste momento, caracterizaria o enriquecimento ilícito da demandante diante da desvalorização do bem. Assim, devem os réus para o desfazimento do negócio e o retorno ao status anterior, pagarem à autora pela devolução do veículo o valor constante da tabela FIPE vigente na data de publicação do presente acórdão.

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é cabível indenização por danos extrapatrimoniais nos casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessite retornar à concessionária por diversas vezes para solucionar defeitos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 142903 RJ 2012/0023409-6).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No que tange a omissão, assiste razão o Embargante.

Isso porque embora conste do acordão o desfazimento do negócio e o retorno ao status anterior, resta necessário consignar, que deve a Embargada Ângela Maria Dias Alves, quando do cumprimento do acordão, devolver o veículo, livre de taxas administrativas e impostos, ou qualquer outro encargo.

Já no que concerne à contradição alegada, se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A fundamentação adotada pelo acordão é no sentido de que:

“Conforme se depreende dos autos, o veículo deu a primeira entrada, especificamente quanto ao problema relatado na inicial, envolvendo a aceleração, aos 21/03/2014, através da O.S. 900481226. Posteriormente, aos 26/05/2014 o carro apresentou o mesmo defeito, conforme O.S. 900488354 e a autora, cientificou, através de Carta (id. 3332808, pág.4), a Ré de que pretendida fazer a restituição imediata, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Não restam dúvidas de que o problema não foi solucionado no prazo previsto na norma, de trinta dias, eis que se tem notícias que até 2.017, o carro vinha apresentando o mesmo problema, sem solução definitiva. Também não há falar que a parte autora concordou com qualquer extrapolação do prazo, tendo em vista que notificou a ré da sua pretensão no desfazimento do negócio. Desta feita, acertada a sentença que reconheceu a incidência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, tenho como razoável a ponderação da apelante de que, o dever de substituir o automóvel, por outro novo, com as mesmas características, se mostra injusta no caso concreto”. (id. 8468797).

Destarte, o fato do acordão ter adotado fundamentação contrária a tese do Embargante, o não faz contraditório.

Por fim, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer contradição nos autos

Com esses apontamentos, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
os embargos declaratórios, para consignar que a Embargada Ângela Maria Dias Alves, quando do cumprimento do acordão pelas Embargantes, deverá devolver o veículo, livre de taxas administrativas e impostos, ou qualquer outro encargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020